Tribunal: TJMT
Processo: 0053107-28.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053107-28.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BENEDITO PEREIRA TOCANTINS - CPF: 109.105.491-68 (REPRESENTANTE), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - HORAS EXTRAS – GRUPO TAF - REGIME DE REVEZAMENTO 10 X 20 - OMISSÃO - LEIS COMPLEMENTARES Nº 04/1990 e 79/2000 E PORTARIA Nº 12/2014/SEFAZ – VÍCIO NÃO VERIFICADO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDADA NA COMPENSAÇÃO DE HORÁRIOS AUTORIZADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTIGO 7º, XIII C/C ARTIGO 39, §3º) -

EMBARGOS REJEITADOS.

Se o acórdão analisou, de forma clara e suficiente, as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada na sentença, não há que se falar em omissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BENEDITO PEREIRA TOCANTINS contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado-réu (id. 34350979), para julgar improcedentes os pedidos nestes autos de ação de cobrança (horas extras) ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões, resumidamente, o embargante alega ter havido omissão no acórdão em analisar a Lei Complementar nº 79/2000 c/c a Portaria nº 12/2014-SEFAZ/MT, que regulamentou a forma de cumprimento da carga horária dos integrantes do Grupo TAF, propondo que faz jus ao direito antecedente à citada norma, quanto ao recebimento de horas extras.

Aponta, ainda, omissão em razão da jornada de turnos ininterruptos pelo período de 10 dias, em que há prestação de serviços no período noturno, acarretando a incidência do adicional noturno.

No mais, aduz omissão quanto ao art. 82 e incisos da Lei Complementar nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso), com destaque para os adicionais de prestação de serviço extraordinário (III) e adicional noturno (IV).

Por fim, diz existir omissão perante a Portaria nº 79/99-SEFAZ/MT, absorvida pela Lei Complementar nº 79/2000.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões, contradições e erro material existentes no acordão, com efeitos infringentes para dar total procedência na ação de cobrança de hora extra (id. 35859497).

Sem contrarrazões (id.42411950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes aclaratórios, por inexistente a propalada omissão.

Cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta, e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado.

Expungindo dúvidas quanto aos tópicos ditos omissos, o acórdão referiu à previsão do regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais (LC 79/2000) e seu confronto com as Portarias nº 199/2008 e 12/2014, da SEFAZ-MT, relativas aos
servidores do Grupo TAF que trabalham em postos fiscais, em regime de plantão, mediante escalas
de trabalho de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho.

Não obstante, em análise dos fatos e fundamentos vertidos nas razões e contrarrazões, esta Câmara não acompanhou o
convencimento judicial na origem pela procedência do pedido, assim resumido: “
considerando que a parte autora está submetida a uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, nos termos do art. 10 da Lei Complementar n. 79/2000, resta claro o seu direito ao crédito de horas extras, senão houve compensação na modalidade de folgas, o que deverá ser objeto de liquidação de sentença (...)”
(id. 15346975 – p. 4).

PONTES DE MIRANDA, ao discorrer sobre os embargos de declaração, doutrinou que “
não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima”
, portanto, é incabível sustentar que o aspecto legal não teria sido analisado, apenas porque o seu exame contrariou os argumentos defendidos pela embargante.

Como era dos autos, o acordão não se ateve ao regime regular dos Agentes de Tributos que trabalham internamente na SEFAZ, mas aos servidores do Grupo TAF que cumprem sua jornada em regime de revezamento (10 x 20), com a compensação de horários, diante da necessidade em estabelecer jornada diferenciada nos Postos Fiscais.

Nesse sentido, o seguinte excerto do acórdão:

“No
mais, o Magistrado
a quo
considerou que o autor está subordinado a uma jornada de trabalho de 40 horas semanais (LC n. 79/2000).

Entretanto, a questão, como já lucidada, diz respeito à jornada especial 5x10 (10x20), logo, não há falar-se em 200 (duzentas) horas mensais.

De fato, há uma extensão da jornada de trabalho, todavia, é compensada com sua redução proporcional em outros dias, como autoriza a Constituição Federal:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XIII- duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada,
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho
;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º
, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII,
XVIII,
XIX, XX, XXII e XXX,
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Convenientemente, a jornada diária foi estendida em 10 (dez) dias ininterruptos, compensando-se com vinte dias seguidos de descanso.

Tanto é que o autor não se queixa desse regime de trabalho, no qual o Grupo TAF está de longa data. Objetiva, apenas, que lhe sejam pagas horas-extras, sob o argumento de que teria direito à jornada 40 horas semanais.

Não é razoável, a meu ver, tal pretensão, pois o autor não pode procurar apenas vantagens do regime de compensação, sem seus incômodos. Tão pouco desproporcional o trabalho contínuo de 10 (dez) dias e o benefício de vinte dias contínuos de descanso”
(id. 34534965 – p. 3 e 4).

Portanto, diante do regime diferenciado autorizado pela Constituição Federal (art. 7º, XIII c/c art. 39, § 3º), os servidores do Grupo TAF submetidos ao revezamento de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação, não têm direito ao percebimento de horas extraordinárias excedentes aos limites diários e semanais previstos para os demais servidores, baldada a remessa a dispositivos alheios às peculiaridades do plantão nos Postos Fiscais.

Destarte, o acórdão embargado não contempla vícios, ademais disso, e mais importante, a fundamentação adotada é legítima e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020